Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-37.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012377-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS GOMES CORDEIRO - CPF: 066.650.211-06 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (VÍTIMA), MELGBSON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 054.529.621-82 (VÍTIMA), MICHELY FERNANDA NETO - CPF: 059.047.981-48 (VÍTIMA), R. A. F. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

ROUBO QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
INVASÃO DE DOMICÍLIO E MEDIANTE NEGATIVA DO DIREITO AO SILÊNCIO
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE

–

INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
– SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA –
3
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
, BEM COMO POR SUA REITERAÇÃO DELITIVA

–

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A
s teses de nulidade da

prova obtida por
meio de invasão de domicílio
e
mediante a
negativa do direito ao silêncio
não comporta
m
discussão no estreito limite do
writ
, eis que

para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será
necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção,
sobretudo com o confronto das versões
apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

3
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da sua reiteração delitiva e
da gravidade concreta do
s
crime
s
,
supostamente, perpetrados por ele,

atraindo,
portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
, bem
como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Marlon Gimenez Barbosa, em favor de
Lucas Gomes Cordeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
17 de junho
de 2022, pela prática, em tese,

dos crimes de roubo qualificado tentado, homicídio
qualificado
tentado e corrupção de menores,
cuja custódia foi convertida em preventiva

por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004922-09.2022.8.11.0004
, o qual deu origem à Ação Penal n.
1005416-68.2022.811.0004
.

Sustenta
o impetrante
a ilegalidade da segregação do paciente em razão da ausência dos requisitos para prisão em flagrante
e
a nulidade da prova obtida por
meio de invasão de domicílio
e
mediante
negativa do direito ao silêncio.

Afirma que, na espécie, não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
“relaxar a prisão preventiva do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entendam necessário;”
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, revogando a prisão preventiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

133144680
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
133464663
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
136241683
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante
às teses de nulidade da

prova obtida por
meio de invasão de domicílio
e
mediante a
negativa do direito ao silêncio
,
essa
s

assertiva
s
não comporta
m
discussão no estreito limite do
writ
, eis que

para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção,
sobretudo
com
o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, o que é
inviável na via eleita pel
o
impetrante.

Além disso, não se pode olvidar que o
habeas corpus
por ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro, circunstâncias, essas, que não podem ser aquilatadas de plano no caso vertente.

Se isso não bastasse,
a ação penal ainda se encontra na fase instrutória, de sorte que nos autos originários a defesa terá oportunidade de comprovar as nulidades ora aventadas.

Por outra vertente,
em relação
a tese de nulidade da prisão em flagrante,

ao argumento de que o paciente não se encontrava em quaisquer das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal,
o Supremo Tribunal Federal, em relação a
essa
temática já deixou assentado que

“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.
”

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018)

Ainda sob o tema, consta no item 11 da Edição 120
d
a
Jurisprudência em Teses
do Superior Tribunal de Justiça, que
“
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.
”

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate
.

No
que diz respeito à alegaç
ão
de que não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
da prisão preventiva, elencados no
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essa tese, igualmente,
não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou

como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública
considerando
a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
favorecido
, assim como a sua reiteração delitiva.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente
com base n
o seguinte édito judicial
:

[...]

PLANTÃO JUDICIAL.

Instalada a solenidade nos termos do Provimento 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva do
flagranteado
, havendo este declarado ter sido preso pela Polícia Militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em declaração, o custodiado alegou ter sofrido violência policial por ocasião de sua prisão, informando ter, em decorrência da apreensão, lesionado seu pé. Alega também não ter sido esclarecido do direito de permanecer em silêncio.

Em que pese tal alegação, o custodiado, bem como da defesa, entendo pela higidez do procedimento
flagrancial
, tendo em vista que se enquadra nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

Quanto a suposta violência perpetrada pela Polícia, o custodiado não precisou nenhuma lesão sofrida durante a atuação policial, além daquela mencionada em seu pé, lesão esta que o custodiado afirmou já possuir à época da prisão.

Quanto à alegação da defesa de que houve violação de domicílio imprópria, não acolho, uma vez que é possível, em decorrência do próprio flagrante, que a polícia adentre na residência onde se encontrava o custodiado.

No que se refere ao não indicação do direito de permanecer em silêncio, tem-se que o custodiado já passou por persecução penal mais de uma vez, sendo, portanto, ciente de seus direitos quando da abordagem policial.

Deste modo, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, uma vez que foram obedecidas as disposições previstas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ademais, não verifico de plano qualquer hipótese legal ou supralegal de exclusão da ilicitude ou culpabilidade. Logo entendo que não há motivos para o relaxamento da prisão, razão pela qual
HOMOLOGO
a prisão do custodiado
LUCAS GOMES CORDEIRO
.

Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, passo a analise.

Considerando, como bem observou o Ministério Público, que o custodiado não atende as medidas cautelares diversas da prisão, entendo necessária a imposição da medida cautelar extrema a fim de segregar o
flagranteado
do convívio social.

Da análise acurada dos autos, verifico que os pressupostos autorizadores exigidos para a decretação da prisão preventiva do agressor/investigado estão presentes e se faz necessário.

Na hipótese em estudo, nota-se a necessidade de garantir a ordem pública e para garantia da aplicação da Lei Penal, visto ter sido o crime praticada mediante violência e grave ameaça, bem como pelo fato do preso já responder por outras ações, reforçando a necessidade do encarceramento preventivo do custodiado. Assim, há pressuposto permissivo para a decretação da prisão preventiva do custodiado.

Acerca do cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, as lições dos mestres Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras ao conferir uma interpretação constitucional à
acepção
da ordem pública,
acreditando que ela está em perigo quando o criminoso simboliza um risco, pela possível prática de novas infrações, caso permaneça em liberdade. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. rev. e atual. Editora
JusPodivm
. Salvador: 2008. p. 502).

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostra razoável diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de
LUCAS GOMES CORDEIRO
em prisão preventiva.

[...].

Verifica-se,
portanto
, do édito judicial acima parcialmente transcrito
, que
a manutenção da prisão preventiva do paciente foi justificada pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora em razão do
modus operandi
gravoso e desproporcional
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida
de restrição ambulatorial
invectivada
,
de modo que
a
sua
liberdade
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade
dos
crime
s
n
oticiado
s
.

Ademais,
conforme foi apontado pela autoridade acoimada de coatora, o paciente responde a outras ações penais, possuindo, inclusive, uma condenação definitiva pela prática do crime de roubo circunstanciado (Ação Penal n.
0015321-22.2019.8.11.0004
)
,
circunstância que
revela
a
periculosidade social do
favorecido
, como também
a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando
, outrossim,
a real possibilidade de que, solto, ele volte a delinquir, por
conta
disso, é suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3
. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
. 2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que
a existência de outras ações criminais podem
servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,além de o paciente já responder
a outros processos criminais
,
o
modus operandi
do
s
crime
s
em análise foi extremamente gravoso
, razão pela qual ficou caracterizada
a

s
ua periculosidade
.

Daí porque, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as
circunstâncias do delito
, em tese, praticados pelo paciente
, assim como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucas Gomes Cordeiro
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022